Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703798-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELSON VIEIRA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0741732-70.2018.8.07.0016, ajuizada em desfavor de NELSON VIEIRA TORRES, determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa, em razão do valor atribuído ao feito executivo ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Em síntese, o Distrito Federal alega que o valor exigido na presente ação é superior ao teto previsto nos provimentos da Corregedoria de Justiça. Assevera orientação normativa inserta no § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012, o processamento da Execução Fiscal deve ser regularmente restabelecido quando houver mero requerimento da Fazenda Pública, conforme orientação normativa. Destaca seu direito na recuperação do crédito devido. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal e determinada a citação do executado, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o Distrito Federal sustenta a necessidade do prosseguimento da execução fiscal ajuizada, tendo em vista o valor executado atualizado ser superior ao teto previsto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregeria de Justiça. Verifica-se que execução fiscal em análise foi ajuizada em 14/07/2018 para a cobrança do valor atualizado de e R$ 7.205,91 (sete mil duzentos e cinco reais e noventa e um centavos) (ID 2370600). O Provimento 13/2012, de 09/10/2012, previa em seu art. 1o, o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. O Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). O Distrito Federal frisa que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, perfaz o montante de R$ 7.790,57 (sete mil setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), e, portanto, superior a limitação prevista. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para que se dê regular processamento ao feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300